Tribunal: TJMT
Processo: 1017614-75.2020.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017614-75.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[AFG HOLDING LTDA - CNPJ: 38.950.089/0001-20 (AGRAVANTE), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO EVIDENCIADAS – ERRO MATERIAL – INEXISTENTE – REJEIÇÃO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração se não houve demonstração dos vícios do artigo

1.022, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa AFG Holding Ltda., contra acórdão, proferido por esta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, por ela manejado, em face da decisão deste Relator que rejeitou os Embargos de Declaração, oposto contra a decisão que, proveu, em parte, a Apelação, interposta pelo Recorrido, para determinar a instauração do regular Procedimento Administrativo Fiscal, para arbitrar o valor que será parâmetro para o cálculo do ITBI (id. 195255171, págs. 01/07).

A Embargante defende que o acórdão foi omisso, porque não enfrentou a presunção de veracidade dos valores dos imóveis por ela atribuídos.

Aduz que há erro material no
decisum
recorrido, visto que o Juízo de Primeiro Grau, em momento algum, dispensou a necessidade de instauração de procedimento administrativo do artigo 148, do CTN, apenas entendeu que sem ele não poderia contestar o valor dos imóveis.

Afirma que o acórdão embargado foi contraditório, uma vez que consignou que o juízo singular havia deixado expressa a necessidade de instauração do referido procedimento administrativo e, posteriormente, afirma que seria evidente que a dispensa do prévio procedimento administrativo violaria o previsto no artigo 148, do CTN.

Ao final, prequestiona os artigos 9, 10, 141, 492 e 489, §1
o
, inciso V; todos do CPC, 93, IX, da CRFB, 422, do CC, 148, do CTN e 23, da Lei n. 9.249/1995.

O Recorrido não apresentou as contrarrazões ao Recurso (id. 203282657, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa AFG Holding Ltda.
,
contra acórdão, proferido por esta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, por ela manejado, em face da decisão deste Relator que rejeitou os Embargos de Declaração, oposto contra a decisão que, proveu, em parte, a Apelação, interposta pelo Recorrido, para determinar a instauração do regular Procedimento Administrativo Fiscal, para arbitrar o valor que será parâmetro para o cálculo do ITBI
.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito foi omisso, contraditório e possui erro material.

Analisando, mais uma vez o caderno processual, observa-se que inexiste omissão a ser sanada, já que ficou expresso o valor dos imóveis, para efeito de integralização, deve ser o de mercado. Veja-se:

A pretensão de integralizar os imóveis pelo valor constante da declaração de imposto de renda dos sócios também não deve ser acolhida, uma vez que a base de cálculo do imposto deve ser o valor de mercado.

Ademais, é incontroverso que há divergência quanto ao valor dos imóveis, posto que a Embargante defende que seja aquele constante da declaração de imposto de renda e o Recorrido o de mercado.

Sendo assim, não há falar em omissão.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do acórdão recorrido, entendo que a contradição defendida não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no
decisum
.

Aliás, em todas as decisões, proferidas por esta Corte de Justiça, está claro que a instauração do procedimento administrativo, previsto no artigo 148, do CTN, é necessário para se apurar o real valor dos imóveis que a Recorrente pretende integralizar.

Da mesma forma, não há falar em erro material, porque inexiste afirmativa de que o Juízo singular dispensou a necessidade de instauração de procedimento administrativo do artigo 148, do CTN, há, apenas, a assertiva de que a dispensa violaria o referido dispositivo legal.

Outrossim, o prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não ocorre na hipótese.

A propósito, trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

Os embargos declaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição. (...) Embargos nos Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, Embargos de Declaração nos EDcl nº 60972/AL, Relator: Ministra Nancy Andrighi, 10.09.2012).

Entrementes, por força do artigo 1.025, do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte Embargante para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa.

Registra-se que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios implicará a aplicação de multa, conforme estabelece o artigo 1.026, §3
o
, do CPC.

Forte nessas razões
,
REJEITA-SE
o Recurso de Embargos de Declaração, opostos
pela empresa AFG Holding Ltda.
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024